Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701322-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito